Tribunal: TJSP
Processo: 2263340-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros, sem alteração da titularidade do crédito, o que dependerá de apresentação de escritura pública/decisão judicial proferida pelo juízo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros, sem alteração da titularidade do crédito, o que dependerá de apresentação de escritura pública/decisão judicial proferida pelo juízo competente (família/sucessões) – II. Questão em discussão: Necessidade da abertura de inventário para a habilitação de herdeiro e levantamento de valores de precatório, quando os agravantes alegam ser os únicos sucessores do credor originário falecido – III. Razão de decidir: A abertura de inventário é desnecessária quando os documentos comprovam a condição de únicos herdeiros, e não há outros herdeiros, conforme precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. A exigência de inventário seria meramente burocrática, onerando desnecessariamente a parte e o Judiciário. – IV. Dispositivo: Recurso provido.